Tribunal: STF
Processo: Rcl 73773
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020123-62.2022.5.04.0664, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoa jurídica para prestação de serviços. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A sentença de origem consigna:



    Relata a parte autora que constituiu pessoa jurídica para prestar serviços de apanhador de aves para a reclamada. Explica que se tratava de relação de emprego caracterizada pela subordinação, habitualidade e pessoalidade e remuneração mensal de R$3.500,00. Acrescenta que todas as notas fiscais de prestação de serviços foram emitidas para os sócios da reclamada. Entende que se fazem presentes os requisitos formadores da relação de emprego, buscando o respectivo reconhecimento judicial com o pagamento das verbas devidas e reflexos. 



    A reclamada contesta os pedidos sustentando a ausência dos requisitos da relação de emprego. Afirma que não possuía granjas em seu nome, apenas adquiria frango de produtores, inexistindo qualquer relação com quem apanhava as aves. Sustenta que poderia haver a substituição do trabalhador que realizava a apanha e que não existia subordinação, nem nenhum outro requisito essencial ao vínculo de emprego. Requer a improcedência. 



    Admitida a prestação de serviços pela parte reclamada, é seu o ônus de demonstrar que a relação mantida com a parte contrária não foi de emprego. Com efeito, a inexistência de vínculo é uma alegação negativa apenas relativa, e não substancial, porquanto fato impeditivo. Logo, incumbe à reclamada o encargo de comprovar a existência desse fato, ou seja, de demonstrar que a prestação de serviços teve natureza diversa da empregatícia. 



    No caso dos autos, o reclamante apresentou notas fiscais emitidas por sua pessoa jurídica aos sócios da reclamada. Portanto, é inegável que houve a prestação de serviços pelo autor à reclamada. 



    Destaco, por oportuno, que a "pejotização" é uma dissimulação da relação de emprego por meio da contratação de pessoas jurídicas, com a finalidade de fraudar a lei trabalhista. Deve-se, entretanto, haver cuidado na análise, pois nem toda prestação de serviços de profissionais liberais ou autônomos que decidem constituir pessoa jurídica a fim de melhor colimar seus objetivos seja fraudulenta. 



    Ocorre que o conjunto probatório produzido neste caso indica a existência de vínculo de emprego entre as partes, ao menos em determinado período. 



    Veja-se que o reclamante constituiu microempresa individual e, portanto, nos termos da Lei Complementar 128/2008 (que implementou a redação do art. 18-C da Lei Complementar 123/2006), só poderia contratar um funcionário, situação essa que sequer foi aventada pelas partes em suas teses. Então, já de início, é indubitável a existência de pessoalidade na prestação de serviços do autor à reclamada. 



    Além disso, as notas fiscais de id. 38f04cf e seguintes mostram que havia prestação de serviços exclusivamente aos sócios da reclamada, uma vez que todas as notas do bloco, sequencialmente, foram emitidas para eles. E as datas constantes nas notas fiscais demonstram a existência de habitualidade nos serviços, que ocorriam em vários momentos do mês e em meses subsequentes. 



    Por fim, conforme já dito, a reclamada não trouxe Por fim, conforme já dito, a reclamada não trouxe nenhuma prova testemunhal ou documental que afastasse a existência do vínculo de emprego, ônus que lhe incumbia, porque admitiu a prestação de trabalho do autor. 



    Dessa forma, somados os elementos existentes, fica evidente que a Pessoa Jurídica do autor mascarou a relação empregatícia havida entre as partes.



    [...]



    No caso dos autos, as fotografias juntadas na petição inicial mostram que o autor laborava com uniforme da reclamada (ID d3e6792 - Pág. 1 e seguintes). 



    Os documentos de ID 625d4a7 demonstram o fornecimento de recibos pelo reclamante a RAFAEL DANIELI e HENRIQUE DANIELI a título de serviços prestados com regularidade, os quais, nos termos do ID f317775, fazem parte do quadro societário da reclamada. 



    Ainda, quanto ao período de vínculo, entendo que, tendo havido a existência de depósitos bancários favorecendo o reclamante a partir de maio/2018 com a utilização de CPF do sócio RAFAEL SCARIOT DANIELI, como demonstra o ID d1538d2, entendo que era ônus da reclamada demonstrar que não eram decorrentes de labor desempenhado com pessoalidade, não eventualidade e mediante remuneração. Desse modo, entendo que tem razão o autor no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego a partir de 04 de maio de 2018 (data da primeira transferência bancária). Do mesmo modo o extrato bancário ID. d1538d2 - Pág. 62 dá conta de que o último depósito bancário ocorreu em 23 de setembro de 2021.



    Por conseguinte, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante, para o fim de determinar que o início do vínculo de emprego se deu em 04.05.2018 e o final em 23.09.2021. 



    Nego provimento ao recurso ordinário da reclamada.. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente